Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-48.2013.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004491-48.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO - CPF: 570.736.431-53 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINARES –
INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13o SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.Não há que se falar em inovação recursal quando o tema foi debatido em primeiro grau de jurisdição, como ocorreu no caso.

2.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

3. Em conformidade com a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 180 da Lei Complementar no 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor, e não do salário mínimo.

4.

A lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13o salário.

5.Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem

pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade, por isso que a sentença não merece reparos.

6.O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

7.O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

8.Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária

interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
que nos autos da ação ordinária de cobrança
no 0004491-48.2013.8.11.0055 - Código: 155873, ajuizada por
ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO,
julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas a menor no período de agosto/2006 a agosto/2007, bem como os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes a licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pelo autor, sendo que quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao mês, a partir da citação, cabendo ainda, à Municipalidade, providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes. Registrou também que em razão da sucumbência, condenou o demandado ao pagamento da verba honorária ao patrono do autor, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 20, § 4o, do CPC, bem como consignou as custas pelo Município, cabendo à Secretariam entretanto, observar e cumprir os itens 2.14.5; 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.

O apelante, inconformada com a sentença, aponta em preliminar sobre a prescrição quinquenal, vez que já se passaram mais de 05 (cinco) anos, contados da data dos pagamentos que supostamente teriam sido realizados a menor, ao passo que o processo deve ser julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 295, IV, do CPC.

No mérito, o apelante sustenta que não restou comprovado que o requerente exercia suas atividades em condições de insalubridade, além de asseverar que não são devidos os adicionais referentes ao período em que estava de férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e sequer reflexos em seu 13o salário.

Também alega que os juros e correção sejam aplicados de acordo com o que reza a Lei no 9.494/97; sobre a impossibilidade de condenar o Município nas custas e despesas processuais, na forma do provimento do TJ/MT; sobre a redução do valor dos honorários, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal, e no mérito, rebate os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais, na forma do aratigo 85, § 11, do CPC [id.
1714672 – pág. 01 à 07; id. 1714676 – pág. 01 à 04].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino Cézar, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
2035776 – pág. 01 à 02.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

O apelado, em contrarrazões, suscita a preliminar de inovação recursal sob o argumento de que o apelante alega que o pagamento de adicional de insalubridade só é devido a partir da edição de lei municipal que o regulamenta, bem como, que haja, além de laudo pericial, a definição da atividade na NR-15.

Contudo, em que pese as alegações do apelado, entendo que não é caso de inovação recursal, vez que a questão do adicional de insalubridade foi debatido na primeiro grau, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

V O T O

(PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

O Município de Tangará da Serra, ora

apelante, aponta a preliminar de prescrição quinquenal, vez que já se passaram mais de 05 (cinco) anos, contados da data dos pagamentos que supostamente teriam sido realizados a menor, ao passo que o processo deve ser julgado extinto sem resolução de mérito, contudo, em que pese as alegações do apelante, estas não merecem prosperar, vez que o requerente
almeja 0 pagamento de verbas devidas dentro do quinquênio legal.

De acordo com os documentos acostados aos autos, em 03/04/2007 0 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais formulou requerimento, na via administrativa, relacionado ao pagamento do adicional de insalubridadc com base no salário minimo, cuja resposta da Administração ocorreu em 25/04/2007.

Durante tal período, 03/04/2007 a 25/04/2007, 0 prazo prescricional permaneceu suspenso, incidindo, pois, o disposto no Decreto-Lei n°. 20.910/32, que estabelece em seu art. 4°, caput e parágrafo único, o seguinte:

“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento, ou no

pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

“Parágrafo único – A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolo das repartições públicas, com designação de dia, mês e ano.”

Assim, pelo que se infere da redação do referido dispositivo legal, quando se diz que 0 lapso prescricional se encontra suspenso significa dizer que ele não está fluindo, contudo, com a resposta da administração no que atine ao requerimento formulado, ele retomou o seu curso normal.

Ademais, ressai dos autos que, em 04/07/2007, foi protocolado Mandado de Segurança pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra (Código n°. 62552), para que o ora demandado fosse compelido a aplicar a Lei Complementar n°. 006/94, que determina a incidência dos percentuais dos adicionais de insalubridade, penosidade e/ou periculosidade seja efetuado sobre o vencimento-base recebido pelos servidores públicos municipais.

Logo, por se tratar de pagamento em prestações sucessivas, o termo inicial para contagem do prazo deve ser a data do vencimento de cada prestação.

Assim, nos termos das Súmulas 269 (
O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança
) e 271 (
Concessão de Mandado de Seguranção não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser pleiteados administrativamente ou pela via judicial própria)
do Superior Tribunal de Justiça, a impetração do Mandado de Segurança interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos créditos pretéritos, o qual somente voltou a fluir com o trânsito em julgado da sentença correspondente em 19.02.2010, bem assim pela metade (02 anos e 06 meses), nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal que assim reza:
“
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora 0 titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Assim, como bem decidiu o magistrado, “ (...)
a sentença nos autos do Mandado de Segurança transitou em julgado em 19/02/2010, de modo que, a partir de então, tornou a transcorrer o prazo prescricional de dois anos e meio, o qual fluiu por inteiro em 19/08/2012. Nesta toada, tendo a presente ação sido ajuizada em 30/05/2013, considerando o período em que o prazo prescricional esteve suspenso, bem como a interrupção deste em decorrência da impetração do Mandado de Segurança mencionado, as verbas ora pleiteadas datam de menos de cinco anos da propositura da presente ção e, ante a clareza do Decreto—Lei no 20.910/32, em seu a.rt.1°, resta evidente a não incidência do instituto da prescrição quinquenal nas prestações eventualmente devidas.

Logo, resta afastada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que nos autos da ação ordinária de cobrança
, ajuizada por
ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO,
julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas a menor no período de agosto/2006 a agosto/2007, bem como os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes a licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pelo autor,

sendo que quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao mês, a partir da citação, cabendo ainda, à Municipalidade, providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes. Registrou também que em razão da sucumbência, condenou o demandado ao pagamento da verba honorária ao patrono do autor, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 20, § 4o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que
não restou comprovado que o requerente exercia suas atividades em condições de insalubridade, além de asseverar que não são devidos os adicionais referentes ao período em que estava de férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e sequer reflexos em seu 13o salário.

Também alega que os juros e correção sejam aplicados de acordo com o que reza a Lei no 9.494/97; sobre a impossibilidade de condenar o Município nas custas e despesas processuais, na forma do provimento do TJ/MT e, por fim, sobre

a redução do valor dos honorários, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Já o requerente/apelado sustenta que possui direito ao adicional de insalubridade, visto que a função que exerce é considerada insalubre, afirmando

que
o Município de Tangará da Serra jamais observou a Lei Municipal n. 006/1994, já que pagou os adicionais com base no salário-mínimo, corrigindo tal pagamento apenas a partir de setembro de 2007, razão pela qual, requer o recebimento dos valores pagos a menor relativo a diferença do adicional
no período de agosto de 2006 a agosto de 2007, bem como que os reflexos do adicional de insalubridade

sobre a gratificação natalina, licença prêmio e para tratamento de saúde, além de férias acrescidas do terço constitucional.

Pois bem. Sobre o adicional de insalubridade, a Constituição

Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador adicional de remuneração para as atividades insalubridades, e no âmbito deste Municipio o pagamento do adicional está previsto no art. 180 da Lei Complernentar Municipal no 006, de 21 de junho de 1994, que assim reza:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com

substâncias tóxicas, ou com risco de vida,

fazem jus a um adicional sobre a vencimento do cargo efetivo, observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I)

20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II)

30% (trinta por cento) para o grau médio;

III)

40% (quarenta por cento) para o grau máximo;

Tendo em vista o cargo efetivo exercido pelo requerente, é evidente que o mesmo possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade, verba essa que a Administração Pública Municipal vem pagando, conforme se observa dos holerites juntados nos autos, devendo ser respeitado o grau em que cada servidor é enquadrado.

Ocorre que, a controvérsia recursal no caso em apreço cinge-se em analisar a base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, sendo que o requerente alega que deve

ser sobre o vencimento básico que acupa e o Município de Tangará da Serra sustenta que o adicional deve incidir sobre o salário mínimo nacional.

Acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade,
não será calculado sobre o salário mínimo, mas sim sobre o vencimento básico do servidor, conforme redação expressa do artigo 180 da Lei Municipal no 006/1994

Ademais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em conformidade ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, a qual firmou entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, gerando ofensa ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, por isso foi aprovado o Enunciado vinculante no 04, nos seguintes termos: “
Salvos nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

A propósito, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 04. PRECEDENTES.Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.Agravo Regimental não provido”
(STF, RE 687395 AgR, Relator : Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.02.2014, publicado em 10.03.2014).

Ademais, o direito do requerente já foi dirimida no julgamento do Mandado de Segurança (Código 62552), cuja sentença já transitou em julgado, com efeito erga omnes, beneficiando a todos os servidores municipais

Com relação a não incidência do adicional de insalubridade no período em que o requerente esteve de licença-saúde, férias e seus reflexos no 13o salário, faz-se necessário analisar ponto por ponto, nos termos da Lei Municipal 006/1994.

Com relação à licença para tratamento de saúde, o artigo 88 da referida lei municipal dispõe:

“Art. 88 – Será sempre integral o vencimento e respectivas vantagens do servidor licenciado para tratamento de saúde, sendo que após o 15o (décimo quinto) dias, a responsabilidade pelo pagamento passará a ser do Fundo de Aposentadorias e Pensões

(FAPEN).

No que atine as férias, o artigo 190 da Lei Municipal reza que:
“Independentemente de solicitação, será pago ao servidor , por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias juntamente com o pagamento do mês.

Sobre o 13o salário, ou gratificação natalina, o artigo 175 assim assevera:
“A gratificação natalina, que equivale ao 13o (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respetivo ano”.

Ademais, o parágrafo único do artigo 181, da Lei Complementar Municipal no 006/1994, regula que
“o direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”,
ou seja, ao interpretar a lei municipal, verifica-se que o servidor não executa serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias ou mesmo de licença-prêmio, logo, não é cabível o pagamento do adicional de insalubridade sobre tais verbas.

Contudo, entendo cabível o pagamento do adicional de insalubridade previsto no artigo 175 da mencionada lei, com incidência de reflexos sobre a gratificação natalina.

Logo, constata-se que a lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas.

Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13o salário, razão pela qual, assiste razão em parte o apelante nesse ponto, e a sentença merece ser parcialmente retificada.

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BASE DE CÁLCULO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994 — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE.Nos termos do artigo 180 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de médico, a incidir sobre o valor do salário base, enquanto perdurar a função insalubre. Recurso provido em parte.” (N.U 0006683-51.2013.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADO –

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR N.o 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13o SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula no 490, STJ).

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Conforme previsão da lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13o salário.

Em conformidade com a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 180 da Lei Complementar no 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor, e não do salário mínimo.

A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.
(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Dos Juros e Correção monetária

O apelante alega que os juros e correção sejam aplicados de acordo com o que reza a Lei no 9.494/97, ou seja, em caso de manutenção da condenação, os valores a serem pagos
deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagarnento de Precatórios do Poder Público, incidindo 0 índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupanga (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, após deveré incidir o IPCA—E , logo,
assiste razão o apelante.

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado consignou que
quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao mês, a partir da citação, cabendo ainda, à Municipalidade, providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em que restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora devem incidir com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

Já a

correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Da impossibilidade de condenar o Município nas custas e despesas processuais

O apelante também aduz sobre a impossibilidade de condenar o Município nas custas e despesas processuais,
sendo que suas alegações merecem prosperar.

Embora o magistrado consignou as custas pelo Município, o ente público municipal não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas e emolumentos, conforme estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, que assim dispõe:

“Art 3o. Além dos casos previdtos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.”

Desse modo, a alegação do apelante merece acolhida pois o Município é isento do pagamento de custas e despesas processuais e emolumentos, por isso, a sentença merece ser retificada nesse ponto.

Dos Honorários Advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante defende que os honorários advocatícios merecem ser reduzidos, sendo que o magistrado fixou-os em R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, ao contrário do que fundamenta o recorrente, a verba honorária deve ser fixada em valor suficiente para remunerar os trabalhos do advogado e de forma a não onerar de forma excessiva a Fazenda Pública, por isso, entendo que o valor fixado na sentença merece ser mantido, devendo a sentença ser confirmada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor reflete sobre o 13o (décimo terceiro salário), não incidindo sobre férias, licença para tratamento de saúde e licença prêmio; e sobre esses valores apurados deverá incidir

juros com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e a correção monetária
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); que
o Município não seja condenado em custas e

despesas processuais, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001 e da CNGC, e em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença nos moldes citados.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021